Tribunal: TJES
Processo: 0093517-09.2010.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0093517-09.2010.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DIEGO DA SILVA CARVALHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0093517-09.2010.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: DIEGO DA SILVA CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. ART.
121, §2º,
I
V
,
CP.
PRELIMINAR. NULIDADE DA OITIVA DE TESTEMUNHAS NO INQUÉRITO POLICIAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA AÇÃO PENAL. REJEITADA.
PRELIMINAR. NULIDADE
DA DECISÃO QUE ADMITIU A OITIVA DE NOVA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO.
TESTEMUNHA DO JUÍZO. BUSCA DA VERDADE REAL. POSSIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO.

DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
". PRONÚNCIA MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. SURPRESA. INDÍCIOS SUFICIENTES.
RECURSO CONHECIDO.
NEGADO PROVIMENTO.
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA OITIVA DE TESTEMUNHAS NO INQUÉRITO POLICIAL. -

E
m razão de o inquérito ter natureza meramente informativa e dispensável, eventual nulidade que recaia sobre as provas nele produzidas não contamina a ação penal, ainda que
posteriormente
comprovada a
mácula então ocorrida.
Caso em que
além de a suposta nulidade decorrente da violação
às “
regras de Miranda
” não se estenderem ao processo judicial, é certo que não há demonstração de prejuízo ao recorrente, na medida em que a pronúncia
não se escora unicamente na prova cuja produção foi impugnada. P
reliminar
rejeitada
.
2.
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA DECISÃO QUE ADMITIU A OITIVA DE NOVA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. -
Conforme
jurisprudência do
STJ
, com base no
disposto no
art. 209 do
CPP
, é lícito ao Magistrado,
na busca da verdade real,
ouvir testemunhas do juízo, mesmo estando preclusa a fase de arrolamento
de testemunhas. 3. MÉRITO.
-
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria,
inviável a
des
pronúncia do réu
, eis que qualquer dúvida
acerca da participação
do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
Caso em que
há prova
testemunha
l

no sentido de que
o
recorrente, na companhia de terceira pessoa, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima
. -

T
em-se admitido a
excepcional
possibilidade d
e o

Tribunal

excluir da pronúncia as circunstâncias qualificadoras
impertinentes ou manifestamente divorciadas do contexto dos autos.
Caso em que estão p
resentes indícios de ter
sido
o
crime praticado
de maneira a diminuir a possibilidade de resistência da vítima.

Demais disso, cabe ao corpo de jurados avaliar se a conduta se enquadra no conceito legal da qualificadora em comento.
CONCLUSÃO.
4.

Recurso conhecido e
não
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0093517-09.2010.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: DIEGO DA SILVA CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA OITIVA DE TESTEMUNHAS NO INQUÉRITO POLICIAL

Em sede preliminar, o recorrente
ventila a nulidade d
e
depoimentos prestados em sede policial, em razão de não serem as testemunhas cientificadas dos direitos constitucionais que as assistiam.

Alega que a testemunha sigilosa “A” teria
apontado
um indivíduo chamado “Wesley” como possível autor do delito,
razão pela qual as testemunhas sigilosas “B” e “C” – cujos prenomes seriam “Wesley” teriam sido intimadas a depor, ocasião em que teria sido inquiridos sobre este e outros crimes, inclusive apresentando suposta confissão de infrações penais
.
Compreende a defesa que, naquele momento, deveria a autoridade policial dar aos depoentes conhecimento quanto aos seus direitos constitucionais, sobretudo o direito ao silênci
o
e de não autoincriminação (
aviso de Miranda
).

Assim, requer seja decretada a imprestabildiade daquelas provas e dos elementos delas derivados.

Sucede, no entanto, que conforme entendimento jurisprudencial pacífico, em razão de o inquérito ter natureza meramente informativa e dispensável, eventual nulidade que recaia sobre as provas nele produzidas não contamina a ação penal, ainda que
posteriormente
comprovada a
mácula então ocorrida. Nessa linha, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL. PREFEITO MUNICIPAL. AGENTE COM PRERROGATIVA DE FORO. AUTORIZAÇÃO DO TRIBUNAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omissis
.
3. "Eventual vício no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti" (AgRg no AREsp n. 1374735/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/2/2019). "Eventual vício no inquérito não repercute de forma a invalidar, tout court, a atividade persecutória." (STF, AgRg no HC 173.814 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 22/9/2021). 4. Tal entendimento prevalece ainda que a nulidade venha a ser comprovada, sobretudo se não há demonstração de prejuízo à defesa, como ocorre nos autos, tudo em conformidade com o princípio do pas de nullité sans grief (informações complementares à ementa (voto vista do Ministro Luis Felipe Salomão) na APn 741-DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, DJe de 23/10/2018). 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 173.319/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Na espécie, além de a suposta nulidade decorrente da violação às “
regras de Miranda
” não se estenderem ao processo judicial, é certo que não há demonstração de prejuízo ao recorrente, na medida em que a pronúncia escora-se em elementos outros, conforme será abordado na análise do mérito.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE
DA DECISÃO QUE ADMITIU A OITIVA DE NOVA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO

Ainda em nível
preliminar,
a defesa postula seja tornada nula a decisão de fl. 208, que admitiu a oitiva da mãe da vítima
como testemunha do juízo, mediante requerimento ministerial. Pondera que a testemunha foi ouvida a requerimento do Mini
stério Público,
acrescentando uma prova a mais ao seu rol.

Revendo o feito, constato que,
de fato, a testemunha
Suely Batista da Silva
fora ouvida, a requerimento ministerial, como testemunha do juízo, considerando que não constava originalmente no rol apresentado junto à inicial,
valendo pontuar que, conforme extrai-se da manifestação de fls. 206/207, não foram localizadas duas testemunhas.

A Magistrada, no despacho de fl. 208, invoca o princípio da busca da verdade real para fundamentar o deferimento.

Em consulta
à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constato que a providência impugnada alinha-se ao entendimento daquela Corte, que compreende, com base no artigo 209 do Código de Processo Penal, que é lícito ao Magistrado ouvir testemunhas do juízo, mesmo estando preclusa a fase de arrolamento. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO, NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
Omissis
. 3. Por fim, "Consoante disposto no artigo 209 do CPP, ocorrendo a preclusão no tocante ao arrolamento de testemunhas, é permitido ao Magistrado, uma vez entendendo ser imprescindível à busca da verdade real, proceder à oitiva como testemunhas do Juízo, contudo, tal providência não constitui direito subjetivo da parte." (AgRg no AREsp n. 1.937.337/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.) 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 790.402/PR, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/3/2023)

Desta forma, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

DIEGO DA SILVA CARVALHO

em face d
a
decisão

de fls.
580
/
581-v.
, da
4ª
Vara
Criminal de
Vila Velha
, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso
s I e
I
V,
do Código Penal.

Narra a exordial que, no dia 11 de julho de 2010, na Rua Castelo Branco, Bairro Ulisses Guimarães, Município de Vila Velha, o recorrente, na companhia de terceira pessoa, teria desferido disparos de arma de fogo contra a vítima Deivyd Hadyha Batista da Mata, causando-lhe a morte.

Após a conclusão do
iudicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões de fls. 594/605-v., requer, em sede preliminar, a decretação da nulidade da oitiva das testemunhas sigilosas na fase investigativa e da decisão judicial que deferiu a oitiva de nova testemunha, ambas já refutadas neste pronunciamento. No mérito, pede a despronúncia do réu, por não haver provas de autoria ou de participação no crime ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões ministeriais às fls. 607/610-v., pela manutenção da decisão combatida.

Despacho de sustentação do ato impugnado à fl. 623/623-v.

No id. nº
3522591
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o

Eminente
Procurador de Justiça
Cleber Pontes da Silva
, pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do
feito
:

O acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado pressupõe a demonstração da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como ato de natureza interlocutória que veicula um juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que, nesta fase, não vige o princípio in dubio pro reo, de forma que as eventuais incertezas propiciadas pela prova resolver-se-ão em favor da sociedade.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos acusados a julgamento pelo plenário do júri.

No caso em apreço, a materialidade do crime emerge do laudo de exame cadavérico de fls. 27/29.

Presentes, também, os indícios de autoria necessários para viabilizar a pronúncia.

A mãe da vítima, Suely Batista a Silva, ouvida às fls. 272/273, lembrou-se que na data dos fatos recebeu uma ligação, do telefone celular do seu filho, em que uma pessoa dizia para ela se dirigir ao local porque seu filho havia sido baleado por Renan – o corréu Renan Carvalho do Reis. Afirma, ainda, que após o corpo do filho ser encaminhado ao Departamento Médico Legal, teria conversado com as pessoas presentes no momento do crime, os quais teriam dito que Deivyd estava sentado na companhia de duas pessoas, quando chegaram o recorrente e Renan em uma motocicleta. DIEGO DA SILVA CARVALHO, então, conforme relatado por tais pessoas, teria descido do veículo e apontado a arma para uma das pessoas que ladeavam Deivyd, acionou o gatilho, mas a arma falhou, o que também ocorreu na segunda tentativa, ao apontar para o outro companheiro. A vítima teria permanecido no local e perguntado o que estava acontecendo e, na sequência, foi atingida por cinco disparos. Informa também que, no dia seguinte ao homicídio, a namorada do ofendido teria dito que os executores do crime seriam Diego e Renan.

Em corroboração à prova produzida em juízo, tem-se o interrogatório do corréu Renan Carvalho dos Reis perante a autoridade policial (fls. 30/34), em que confessa o crime e aponta a suposta participação do ora recorrente, bem como, dois testemunhos tomados em sigilo, também na fase pré-processual (fls. 12/15 e 16/20), ambos referindo-se ao DIEGAO DA SILVA CARVALHO como possível executor do crime, na companhia de Renan Carvalho dos Reis.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio in dubio pro societate.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá, ou não, acolher as teses defensivas, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Quanto
ao pedido de decote
d
a
qualificadora
da surpresa
, d
estaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau
examinar

a
questão
para efeito de excluí-la da pronúncia
, desde que seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos, o que não restou claramente demonstrado.

Na espécie,
os testemunhos acima citados descrevem a prática do crime de maneira a diminuir a possibilidade de resistência da vítima,
considerando estar ela desarmada no momento dos fatos.

Assim
,
desaconselhável a esta colenda Segunda Câmara Criminal desde logo afastar a circunstância qualificadora.

Reforçando o entendimento aqui delineado, o professor Júlio Fabbrini Mirabete
1
, entende que:

Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, § 1º, E 121, § 2º, III E IV, AMBOS DO CP; 415, IV E 419, AMBOS DO CPP. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

Omissis
.

5. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência de qualificadoras, esta Corte Superior considera adequado que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri, órgão competente para avaliar, no caso concreto, se o agravante agiu com meio cruel, bem como se houve a aplicação de recurso que dificultou a defesa da vítima.

6. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. No presente caso, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não da qualificadora referente ao meio cruel, não havendo que falar em ausência de fundamentação (AgRg no REsp n. 1.948.352/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/11/2021 - grifo nosso).

7. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. [...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/9/2022).

8. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.970.781/SP, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 10/3/2023)

Logo, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações da defesa, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial, no que se inclui a circunstância qualificadora, bem como, as eventuais teses de defesa, ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando, assim, o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Processo Penal
, 17.ed.
São Paulo:
Atlas,
2005,
pág. 529.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.